Tribunal: TJES
Processo: 0022379-34.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022379-34.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOLFO GOMES MAIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Des.
Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0022379-34.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: RODOLFO GOMES MAIA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

O Embargante sustenta (id 7576472) que o v. acórdão incorreu em vício de omissão acerca das teses suscitadas em sede de contrarrazões recursais, notadamente (i) a ausência de previsão legal da prescrição intercorrente e (ii) a condenação criminal é causa de exclusão a bem da disciplina.

Acerca da prescrição, restou assentado no v. acórdão embargado o fundamento de que “
a regular instauração do Conselho de Disciplina – se dentro do prazo prescricional – consubstancia marco interruptivo da prescrição que, por sua vez, voltará a fluir, por inteiro, a contar do término do prazo previsto para a autoridade encerrar o processo respectivo
”.

Assim é que, ultrapassado o prazo de conclusão do Conselho de Disciplina, tal como previsto nos arts. 11 e 13 da Lei Estadual nº 3.206/78, voltará o prazo prescricional – da própria pretensão punitiva – a fluir por inteiro, como ocorreu na hipótese vertente.

Confira-se:

“A regular instauração do Conselho de Disciplina – se dentro do prazo prescricional – consubstancia marco interruptivo da prescrição que, por sua vez, voltará a fluir, por inteiro, a contar do término do prazo previsto para a autoridade encerrar o processo respectivo.

Acerca desta questão, e consoante bem assentado no julgamento do já mencionado recurso de apelação nº 0025035-61.2018.8.08.0024 (em 29.10.2021), de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, ‘
nos termos dos arts. 11 e 13 da Lei Estadual nº 3.206/78, deve o Conselho de Disciplina ser concluído no prazo máximo de 70 (setenta) dias, uma vez que o art. 11 estipula o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, prorrogável por mais 20 (vinte) dias, e o art. 13 prevê o prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento dos autos do processo para que seja solucionado pelo Comandante Geral da PMES
’.

(...)

Contabilizado o prazo de 70 (setenta) dias a partir da instauração do Conselho de Disciplina, o que, no presente caso, ocorreu em 28.08.2006, forçoso concluir pela prescrição do direito de punir da Administração Pública pois decorrido prazo superior a 8 (oito) anos até a data em que aplicada a sanção, isto é, 26.03.2018.

Deste modo, e na esteira do entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça acerca desta matéria, forçoso concluir pelo provimento do recurso a fim de, reformando a sentença impugnada, reconhecer-se, no caso concreto, a prescrição do direito de punir da Administração Pública, circunstância que enseja a nulidade do ato administrativo sancionador impugnado nesta demanda.”

O v. acórdão embargado encontra-se, ainda, apoiado em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere ao fato do despacho de sobrestamento do Conselho de Disciplina não representar fato autorizador da suspensão da prescrição, razão pela qual inexiste omissão neste particular.

Relativamente à alegada omissão quanto à previsão do art. 2º, inciso III, da Lei Estadual nº 3.206/78, não verifico a dedução deste argumento em contrarrazões recursais.

Nada obstante, é de se registrar que a exclusão a bem da disciplina impugnada na presente demanda não decorrera da aplicação do art. 2º, inciso III, da Lei Estadual nº 3.206/78, circunstância que, por si só, seria suficiente para afastar a tese do Embargante.

Denota-se do recurso que o Embargante, em verdade, a pretexto de omissão, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já examinadas por este órgão julgador, o que não se ajusta à via estreita dos aclaratórios.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 15/04/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões